Tribunal: STJ
Processo: 5124014-90.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067152 - MG(2025/0372895-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE
ADVOGADOS
: KARINE MARQUES FERREIRA - MG104872
ANA PAULA ROSA CARDOSO DE SOUZA - MG128303
AGRAVADO
: STTER CHAVES
ADVOGADO
: WAGNER RAMON MARQUES - MG146591
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO PELAS PARTES
CONTRATANTES. CABIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO
DOS AUTOS.
1. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação da parte
requerida da ação, ora agravada, por entender que a autora não poderia se
beneficiar da alegação de simulação do negócio jurídico.
2. A premissa sob a qual se assenta o acórdão recorrido não encontra amparo
na atual jurisprudência do STJ, pois a simulação do negócio jurídico torna o
ato nulo de pleno direito, nos termos do
do
art. 167
CC/2002,
independentemente de quem o alegue ou das consequências posteriores.
3. "Com o advento do
ficou superada a regra que constava do
CC/2002
do
pela qual, na simulação, os simuladores não poderiam
art. 104
CC/1916,
alegar o vício um contra o outro, pois ninguém poderia se beneficiar da
própria torpeza. O
do
alçou a simulação como motivo de
art. 167
CC/2002
nulidade do negócio jurídico. Sendo a simulação uma causa de nulidade do
negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra
(Enunciado no
da IV Jornada de Direito Civil)" (
294/CJF
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
REsp n. 2.037.095/SP,
de
.
11/4/2024)
Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55549715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ca6337d0-3dd9-46cb-bc58-ac9489fbfe40

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:59
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: ca6337d0-3dd9-46cb-bc58-ac9489fbfe40

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067152 - MG(2025/0372895-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA DAS GRACAS TRINDADE
ADVOGADOS
: KARINE MARQUES FERREIRA - MG104872
ANA PAULA ROSA CARDOSO DE SOUZA - MG128303
AGRAVADO
: STTER CHAVES
ADVOGADO
: WAGNER RAMON MARQUES - MG146591
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO PELAS PARTES
CONTRATANTES. CABIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. RETORNO
DOS AUTOS.
1. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação da parte
requerida da ação, ora agravada, por entender que a autora não poderia se
beneficiar da alegação de simulação do negócio jurídico.
2. A premissa sob a qual se assenta o acórdão recorrido não encontra amparo
na atual jurisprudência do STJ, pois a simulação do negócio jurídico torna o
ato nulo de pleno direito, nos termos do
do
art. 167
CC/2002,
independentemente de quem o alegue ou das consequências posteriores.
3. "Com o advento do
ficou superada a regra que constava do
CC/2002
do
pela qual, na simulação, os simuladores não poderiam
art. 104
CC/1916,
alegar o vício um contra o outro, pois ninguém poderia se beneficiar da
própria torpeza. O
do
alçou a simulação como motivo de
art. 167
CC/2002
nulidade do negócio jurídico. Sendo a simulação uma causa de nulidade do
negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra
(Enunciado no
da IV Jornada de Direito Civil)" (
294/CJF
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
REsp n. 2.037.095/SP,
de
.
11/4/2024)
Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao
recurso especial.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA DAS GRAÇAS
TRINDADE contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 1209-1215).
Documento eletrônico VDA55137141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:29
Código de Controle do Documento: 7f4a5b28-1d8a-4746-b475-6d1332f8d5af

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
assim ementado (fls. 992-993):

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE
SIMULAÇÃO CONTRADITADA PELA AUTORA.
BOA-FÉ DA COMPRADORA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de declaração de nulidade de negócio jurídico
ajuizada por Maria das Graças Trindade contra Stter Silva
Chaves, visando anular contrato de compra e venda de
imóvel, sob alegação de simulação para proteger a autora
de ameaças de terceiros. Alegou inexistência de pagamento
e cláusula de inalienabilidade do imóvel doado pela
Prefeitura de Contagem. A requerida defendeu a validade
do contrato, registrado em cartório, e pleiteou a
improcedência da ação. Sentença de parcial procedência
declarou a nulidade do contrato e determinou a devolução
do imóvel à autora, com ressarcimento das benfeitorias
realizadas pela requerida. Ambas as partes apelaram.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato
de compra e venda celebrado entre as partes é nulo por
simulação e violação de cláusula de inalienabilidade; (ii)
estabelecer se é devida a indenização pelas benfeitorias
realizadas no imóvel pela requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simulação não pode ser alegada por quem participou
do ato simulado, sob pena de violação ao princípio da
segurança jurídica e vedação ao comportamento
contraditório (
).
nemo potest venire contra factum proprium
4. O contrato de compra e venda foi formalizado com
reconhecimento de firma em cartório, conferindo
presunção de autenticidade, e a autora declarou
expressamente ter recebido o valor ajustado, não havendo
prova robusta em sentido contrário.
5. A alegada cláusula de inalienabilidade não foi
comprovada de forma suficiente a anular o contrato, sendo
a requerida terceira de boa-fé, desconhecendo tal restrição.
6. A demora de mais de três anos para a propositura da
ação enfraquece a tese de simulação, sugerindo
inexistência de vício na formação do contrato.
7. Diante da validade do contrato reconhecida, resta
prejudicada a análise sobre a indenização por benfeitorias,
pois a requerida permanece na posse do imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da requerida provido. Recurso da autora
desprovido.

Sem embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55137141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:29
Código de Controle do Documento: 7f4a5b28-1d8a-4746-b475-6d1332f8d5af

A agravante alega, nas razões do recurso interno, a agravante aduz a
inaplicabilidade das Súmulas n.

e
visto que "a questão
5/STJ, 7/STJ, 282/STF
356/STF,
central – a nulidade absoluta decorrente da violação de cláusula de inalienabilidade – é
de direito, prescinde de reexame probatório e foi devidamente prequestionada, por ser
matéria de ordem pública" (fl. 1220).
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fl).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno merece prosperar em parte.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação da parte
requerida da ação, ora agravada, por entender que a autora não poderia se beneficiar da
alegação de simulação. Vejamos:

A controvérsia central do presente caso cinge-se à validade
do contrato de compra e venda celebrado pelas partes.
A sentença recorrida fundamentou-se na suposta
inexistência de comprovação do pagamento do preço
ajustado, levando o juízo de origem a entender que o
contrato de compra e venda não se aperfeiçoou e, portanto,
deveria ser anulado.
Ocorre, contudo, que a autora reconhece que participou do
negócio jurídico, sustentando, todavia, que o contrato teria
sido simulado para lhe conferir alguma segurança.
A alegação de simulação, contudo, não pode ser arguida
por aquele que participou do ato.
[...]
Pode-se concluir, portanto, que a simulação tem como
objetivo maior enganar a terceiros ou a própria lei, para se
obter um resultado proibido.
Nos termos do
§ 1o, I, do Código Civil, o negócio
art. 167,
jurídico simulado é nulo de pleno direito, mas o
ordenamento jurídico não admite que a parte que participou
da simulação pleiteie sua anulação em benefício próprio.
Trata-se de decorrência do princípio da tutela da segurança
jurídica e da vedação ao comportamento contraditório,
.
nemo potest venire contra factum proprium

A premissa sob a qual se assenta o acórdão recorrido não encontra amparo
na jurisprudência do STJ, pois a simulação do negócio jurídico torna o ato nulo de pleno
direito, nos termos do
do
independentemente de quem o alegue ou das
art. 167
CC/2002,
consequências posteriores.
Inclusive, "com o advento do
ficou superada a regra que constava
CC/2002
do
do
pela qual, na simulação, os simuladores não poderiam alegar o
art. 104
CC/1916,
Documento eletrônico VDA55137141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:29
Código de Controle do Documento: 7f4a5b28-1d8a-4746-b475-6d1332f8d5af

vício um contra o outro, pois ninguém poderia se beneficiar da própria torpeza. O art. 167
do
alçou a simulação como motivo de nulidade do negócio jurídico. Sendo a
CC/2002
simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das
partes contra a outra (Enunciado no
da IV Jornada de Direito Civil)" (
294/CJF
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
REsp n. 2.037.095/SP,
.
11/4/2024)
A título de reforço, colaciono:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGÓCIO
JURÍDICO
SIMULADO.
NULIDADE
ABSOLUTA.
POSSIBILIDADE
DE
ALEGAÇÃO
PELAS
PRÓPRIAS
PARTES
CONTRATANTES.
SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR.
RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
[...]
3. O Código Civil de 2002, em seu
estabelece que
art. 167,
a simulação constitui causa de nulidade absoluta do
negócio jurídico, podendo ser arguida por qualquer das
partes envolvidas, inclusive entre os próprios contratantes,
superando a limitação anteriormente prevista no Código
Civil de 1916.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a nulidade por
simulação pode ser alegada por qualquer das partes
contratantes,
conforme
precedentes
como
o
e o
REsp 1.501.640/SP
REsp 2.037.095/SP.
5. O Tribunal de origem contrariou esse entendimento ao
decidir que a parte que participa de negócio jurídico
simulado não possui legitimidade para alegar sua nulidade,
fundamentando-se
na
vedação
ao
comportamento
contraditório e na ideia de que o simulador não pode se
beneficiar da própria torpeza.
[...]
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.556.269/SP,
Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
)
27/11/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
[...]
5. O recurso especial foi provido com base na nulidade
absoluta dos atos simulados, destacando que a simulação
do negócio jurídico torna o ato nulo de pleno direito,
independentemente de quem a alegue ou das consequências
que isso acarrete. A decisão ressaltou ser prescindível o
ajuizamento de ação própria para discussão acerca da
simulação de negócio jurídico.
Documento eletrônico VDA55137141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:29
Código de Controle do Documento: 7f4a5b28-1d8a-4746-b475-6d1332f8d5af

6. Assim, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que reexamine a matéria à luz da nulidade
absoluta
dos
atos
simulados
e
das
respectivas
consequências de seu eventual reconhecimento.
III. Dispositivo
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio
REsp n. 1.981.618/MG,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
)
6/5/2025.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
SIMULAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
IMPOSIÇÃO. PROVA. FATO NEGATIVO. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PARTÍCIPES.
NEGÓCIO
SIMULADO.
POSTULAÇÃO.
NULIDADE.
POSSIBILIDADE.
TERCEIRO
DE
BOA-FÉ.
DEMONSTRAÇÃO.
PROVAS.
VALORAÇÃO.
JULGAMENTO.
ERRO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO.
INCIDÊNCIA. ARBITRAMENTO. TEMA No 1.076/STJ.
[...]
4. A partir da vigência do Código Civil de 2002, a
simulação passou a ser causa de nulidade dos negócios
jurídicos, portanto, passível de alegação por qualquer
interessado e cognoscível de ofício.
5. Os partícipes do negócio simulado podem postular sua
invalidação, no entanto, o terceiro de boa-fé não pode ser
prejudicado, considerando-se que confiou na aparência do
negócio simulado.
[...]
14. Recursos especiais não providos.
(
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.112.739/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
24/5/2024.

Assim, a cassação do acórdão recorrido se impõe para que o Tribunal de
origem promova nova análise da alegada existência, ou não, de simulação do negócio
jurídico sem que se ampare na premissa de que os contratantes não podem suscitar o
referido vício, pois não mais subsiste esse entendimento após a vigência do CC/2002.
Ante o exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo interno
para conhecer do agravo e prover em parte o recurso especial, determinando o retorno
dos autos à origem para nova análise da tese de simulação, nos termos da
fundamentação. Prejudicada, por ora, as demais alegações.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:29
Código de Controle do Documento: 7f4a5b28-1d8a-4746-b475-6d1332f8d5af

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.067.152 / MG
Número Registro: 2025/0372895-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230594442004 51240149020228130024
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS TRINDADE
ADVOGADOS : KARINE MARQUES FERREIRA - MG104872
ANA PAULA ROSA CARDOSO DE SOUZA - MG128303
AGRAVADO
: STTER CHAVES
ADVOGADO
: WAGNER RAMON MARQUES - MG146591
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DAS GRACAS TRINDADE
ADVOGADOS : KARINE MARQUES FERREIRA - MG104872
ANA PAULA ROSA CARDOSO DE SOUZA - MG128303
AGRAVADO
: STTER CHAVES
ADVOGADO
: WAGNER RAMON MARQUES - MG146591
TERMO
Documento eletrônico VDA55526790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: 73666edd-1c35-4c16-ad80-8c3577b6e0d5

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: 73666edd-1c35-4c16-ad80-8c3577b6e0d5